Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704452-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: HA RODRIGUES EIRELI - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença por ausência de título executivo judicial (ID 55531817 do processo originário no 0705236-24.2017.8.07.0001), in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado. Antes mesmo de determinar ao credor o recolhimento das custas iniciais do cumprimento de sentença, verifico que a sentença de ID8790228 que seria objeto de cumprimento, não revela a homologação judicial do referido acordo, o que acarreta a inexistência de título executivo judicial. Assim, indefiro o pedido de ID55481215. Retornem os autos ao arquivo.” A agravante alega, em síntese, que o acordo extrajudicial celebrado pelas partes foi devidamente homologado por sentença, passando a constituir título executivo judicial. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o início da fase de cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que a sentença não homologou o acordo extrajudicial celebrado pelas partes, e sim extinguiu a execução por carência de ação (ID 8790228 do processo originário no 0705236-24.2017.8.07.0001), in verbis: “Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial entre as partes acima indicadas, informando a parte exequente, antes de citação, que os litigantes entabularam acordo extrajudicial e encerraram todas as controvérsias. Em vista desse acordo, não persiste interesse processual. (...) Sem interesse processual, carece condição da ação. Assim, declaro extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)” Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator